Tribunal: TJDFT
Processo: 0735818-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência e efeito suspensivo, interposto por JOAQUIM TEIXEIRA FILHO (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de imissão de posse n.o 0714723-36.2022.8.07.0003, ajuizada por CARLOS AUGUSTO RIBEIRO LIMA (agravado/autor), que reputou o agravante citado, nos seguintes termos (ID 139240645 dos autos de origem): “Considerando que o requerido compareceu espontaneamente ao feito (ID 139126421), reputo-o citado, com base no art. 239, §1o, do CPC, passando a fluir do comparecimento o prazo para apresentação das vias defensivas previstas na legislação processual. Assim, aguarde-se o decurso do prazo para contestar a ação.” Em suas razões recursais (ID 40596756), o agravante narra que, em 11/5/2022, ajuizou ação de manutenção de posse em face do agravado, distribuída à 3a Vara Cível de Ceilândia (0712608-42.2022.8.07.0003), o que ocorreu antes da distribuição do feito de origem, o qual se deu em 30/5/2022. Como o imóvel objeto das duas ações é o mesmo (QNO 17, CONJUNTO 51, LOTE 06 – CEILÂNDIA/DF), o agravante afirma que há prevenção do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia para o julgamento de ambas as ações, segundo os artigos 43 e 59 do Código de Processo Civil. Sustenta que, diante da litispendência e da conexão das ações e a fim de se evitar decisões conflitantes, os feitos devem ser reunidos no juízo prevento, qual seja, o da 3a Vara Cível de Ceilândia. Requer a antecipação da tutela recursal para que se revogue o mandado de imissão na posse exarado em favor do agravado, e a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os autos de origem até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o recebimento e provimento do recurso para se declarar a prevenção do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, determinando-se a remessa dos autos àquele juízo para processamento e julgamento conjunto das ações. Preparo no ID 40598919. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. Isso porque, em análise superficial, a probabilidade do direito repousa no fato de que a ação de manutenção de posse no 0712608-42.2022.8.07.0003 realmente foi distribuída ao juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia em 11/5/2022, data essa anterior à distribuição do processo de referência (ação de imissão de posse no 0714723-36.2022.8.07.0003), que se deu em 30/5/2022. Desse modo, a prevenção do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia para processar e julgar as ações parece evidente, tendo em vista a conexão dos processos pela causa de pedir (mesmo imóvel litigioso) e pelo pedido (a confirmação definitiva da posse sobre o bem). Por sua vez, a urgência encontra-se no risco de ocorrer decisões conflitantes, sendo prudente a reunião das ações, nos termos do artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil. Assim, em uma análise perfunctória dos autos, o deferimento da tutela de urgência e a concessão do efeito suspensivo parecem ser as medidas mais adequadas. Necessário destacar que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois caso seja negado provimento ao recurso, o mandado de imissão na posse em favor do agravado poderá ser restabelecido. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para revogar o mandado de imissão na posse em favor do agravado/autor e determinar a suspensão do feito de origem, até decisão final deste recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Como cautela, comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia. Certifique-se esta decisão no processo de no 0722779-67.2022.8.07.0000 para eventual julgamento conjunto dos recursos. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora